Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002019-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DORISNEY LAMEIRA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 567.696.102-30 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), MAGALY CRISTIANE BOTASSIO - CPF: 412.040.001-82 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (EMBARGADO), VALMIR BOTASSIO - CPF: 208.334.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios recursais e sucumbenciais, obscuridade sobre a responsabilização solidária de advogado e omissão quanto à condenação por litigância de má-fé. O embargante requereu a integração do julgado quanto aos pontos omissos, com base no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão na parte dispositiva quanto à base de cálculo dos honorários recursais; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais foram corretamente especificados na decisão; (iii) verificar se há obscuridade quanto à responsabilização solidária de advogado; e (iv) determinar se houve omissão na análise da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em erro material ao não explicitar, na parte dispositiva, que os honorários advocatícios recursais fixados em 11,5% incidem sobre o valor anteriormente arbitrado, atualizado monetariamente.

4.

Há omissão relevante quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos exclusivamente ao patrono Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira, que devem incidir sobre o proveito econômico decorrente da impugnação acolhida, correspondente à diferença cobrada a maior, devidamente atualizada.

5.

A alegação de obscuridade quanto à responsabilização solidária do advogado Dr. Ubirajara de Siqueira Filho revela tentativa de rediscutir matéria já decidida, afastada por inovação recursal, sem configurar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6.

A decisão foi clara ao afastar a litigância de má-fé, indicando inexistência de conduta temerária ou deslealdade processual, não havendo omissão a ser suprida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a correção da parte dispositiva por embargos de declaração quando há erro material ou omissão, ainda que a fundamentação contenha a definição clara da matéria.

2.

A base de cálculo dos honorários deve constar expressamente na parte dispositiva para assegurar o cumprimento preciso do julgado.

3.

A ausência de deliberação anterior pelo juízo de origem impede o conhecimento de pedido novo em sede recursal, sem configurar obscuridade.

4.

A negativa de condenação por litigância de má-fé devidamente fundamentada afasta alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2124155/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração

opostos ao acórdão

que deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
para corrigir o percentual dos honorários advocatícios recursais, fixando-o em 11,5% sobre o valor anteriormente arbitrado e determinar que os honorários sucumbenciais fixados em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença são devidos exclusivamente ao advogado Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira.

Os embargantes apontam
erros materiais e obscuridade no aresto, especialmente no que se refere à base de cálculo e ao percentual dos honorários sucumbenciais, bem como à omissão na análise da responsabilidade solidária do advogado

Ubirajara de Siqueira Filho
.

Alegam que o acórdão, embora tenha corretamente fundamentado que os honorários sucumbenciais deveriam ser calculados com base no
proveito econômico obtido
, consistente na diferença cobrada a maior e devidamente atualizada desde o cumprimento de sentença equivocado,
não fez constar essa determinação na parte dispositiva
da decisão, o que configura erro material.

Sustentam que "é imprescindível que esses singelos erros materiais sejam sanados, para que conste na parte dispositiva que o percentual de 11,5% (onze vírgula cinco por cento) diz respeito ao total da verba honorária";

Apontam
obscuridade
no acórdão ao dispor que não seria possível a apreciação, por parte do Tribunal, do pedido de condenação solidária do advogado Dr. Ubirajara de Siqueira Filho, sob o fundamento de que tal questão não teria sido apreciada pelo juízo
a quo
. Destacam, entretanto, que requereram

reiteradamente ao Juízo de origem que se manifestasse sobre o ponto
, por meio de embargos de declaração nos IDs no 264800288 (p. 6), 264800284 (p. 4/5) e manifestação no ID no 264800281 (p. 3/4), sem que houvesse enfrentamento da questão;

Argumentam que, diante dessa omissão,
é plenamente cabível o exame da matéria

por este Tribunal
,
com base na

teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3o, IV, do CPC), dada a existência de questão exclusivamente de direito e a necessidade de se garantir celeridade e efetividade ao processo.

Requerem o acolhimento dos Embargos para que seja supridas todos os vícios.

Contrarrazões no Id 286698892-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A seu turno, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Analisando detidamente os autos e o conteúdo do voto proferido no agravo de instrumento, verifico a procedência parcial dos vícios apontados.

Da Omissão na Parte Dispositiva – Correção do Percentual de Honorários

O acórdão foi claro ao determinar que os honorários advocatícios recursais devidos ao patrono da parte agravante devem corresponder a 11,5% sobre o valor anteriormente arbitrado, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, há omissão relevante no tocante à
inclusão expressa dessa base de cálculo
na parte dispositiva, o que configura erro material a ser corrigido.

A jurisprudência tem assentado que, estando o vício circunscrito ao dispositivo e havendo clara definição na fundamentação, é cabível o aclaratório para integração.

O erro material na parte dispositiva da decisão, que destoa da fundamentação, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem que se configure modificação do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIDO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Havendo erro material na transcrição da ementa do acórdão objeto do recurso especial, necessária a correção, sem alteração dos fundamentos exarados no julgado embargado, nem modificação da sua parte dispositiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2124155 RS 2022/0137083-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Assim, acolho os embargos, com efeitos integrativos, para constar expressamente na parte dispositiva do acórdão que a verba honorária de 11,5% incide sobre o valor originalmente arbitrado, corrigido monetariamente desde o ajuizamento do cumprimento de sentença até o pagamento.

Omissão quanto à Base de Cálculo dos Honorários Sucumbenciais.

O acórdão reconheceu que a verba sucumbencial pertence exclusivamente ao causídico Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira, no entanto, deixou de explicitar, na parte dispositiva, que os honorários devem incidir sobre o
proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação
, correspondente à diferença cobrada a maior, devidamente atualizada.

Essa determinação é de extrema relevância para assegurar o cumprimento exato do julgado e deve, portanto, ser incorporada ao
decisum
.

Obscuridade sobre a Responsabilidade Solidária do Advogado

A alegada obscuridade apontada quanto à suposta impossibilidade de condenação do advogado Dr. Ubirajara de Siqueira Filho à luz da teoria da causa madura, em verdade, revela mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara.

O voto embargado considerou que o pedido de condenação não foi objeto de deliberação pelo juízo
a quo
e, por consequência, não poderia ser conhecido pelo Tribunal, por configurar inovação recursal.

Não se verifica, portanto, vício de obscuridade, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Omissão quanto à Condenação por Litigância de Má-fé

No tocante à imputação de má-fé aos agravados, o acórdão foi explícito ao afirmar que “não houve na conduta dos Agravados desrespeito claro à lei, alteração da verdade dos fatos ou uso temerário do processo”. Portanto, não se pode cogitar de omissão quanto ao ponto.

A argumentação do embargante pretende apenas o reexame da valoração judicial, o que igualmente é vedado nesta sede recursal.

Portanto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes quanto ao mérito do julgamento, apenas para
integrar à parte dispositiva
do acórdão os seguintes termos:

1.

O percentual dos honorários advocatícios recursais fixados corresponde a 11,5%
sobre o valor anteriormente arbitrado
, devidamente atualizado.

2.

Os honorários sucumbenciais fixados em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença são devidos exclusivamente ao advogado Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira e devem ser calculados
com base no proveito econômico obtido com a impugnação, correspondente à diferença cobrada a maior
, devidamente atualizada.

3.

Rejeitam-se os demais pedidos por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025